Tribunal: STF
Processo: ARE 1322062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ENQUADRAMENTO SINDICAL. AEROVIÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO. POSSIBILIDADE. A decisão monocrática proferida deve ser confirmada, pois foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido de que uma vez que os empregados desempenhem atividades previstas no Decreto nº 1.232/62 devem ser enquadrados como tal, independentemente do objetivo social da empresa. Desprovido.
    AEROVIÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. DURAÇÃO. HORAS EXTRAS. A decisão monocrática proferida deve ser confirmada, pois foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido de que ao enquadrar o reclamante na categoria de aeroviário deve-se reconhecer, por consequência, a jornada especial de trabalho. Agravo interno a que se nega provimento."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, inciso II; 8º, incisos I, II e III, e; 170, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Do quanto se pode observar, a decisão recorrida revela-se perfeitamente razoável e condizente com a jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, e com a sistemática processual em vigor, tendo sido franqueado às partes o acesso ao Judiciário e também assegurado o direito ao devido processo legal, sendo-lhes garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, até mesmo no que concerne ao duplo grau de jurisdição.
    Deve ser acrescido que o Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois o fato de o empregado ter sido contratado pela primeira Reclamada (empresa terceirizada) não retira o qualificativo de trabalhador aeroviário.
    Portanto, o entendimento desta Corte é no sentido de que uma vez que os empregados desempenhem atividades previstas no Decreto nº 1.232/62 devem ser enquadrados como tal, independentemente do objetivo social da empresa.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente